Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737292-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MARIA DO PRADO MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes LAURA MARIA DO PRADO MELO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Os embargantes alegam, em suas razões (ID 31286681), que a decisão recorrida foi omissa porque ocorreu apenas um erro material na petição inicial do recurso e, apesar das citações das decisões não possuírem correlação com o cumprimento de sentença originário, o ID informado condiz com a decisão proferida e os fundamentos do mérito impugnam todos os pontos da decisão originária. Defendem que as razões do recurso não se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pois foi impugnada especificamente a parte que faz prevalecer o cálculo apresentado pelo DF, que utilizou parâmetro com enfoque na imutabilidade da coisa julgada. Apresentam quadro comparativo dos fundamentos da decisão agravada e das razões do presente recurso de agravo de instrumento no ID 31286681 - Pág. 7/8. Alegam que a decisão agravada foi omissa porque não observou a regra geral da sanabilidade dos vícios dos recursos, a qual disciplina que o relator deverá conceder prazo de cinco dias para que a parte regularize a falha ou complemente a documentação exigida, antes de decidir pela inadmissibilidade. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e o recurso interposto contra a decisão de ID 106705634 seja regularmente processado. Contrarrazões no ID 31700360. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. No caso, os embargantes reconhecem que indicaram decisão que não existe nos autos originários, mas afirmam que as razões recursais apresentadas não estão dissociadas porque impugnaram especificamente a decisão agravada. Entretanto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, pois a decisão embargada esclareceu que a ausência de impugnação específica e violação da dialeticidade foram caracterizadas quando a parte agravante indicou que o recurso era interposto contra decisões que não constam dos autos originários, nos seguintes termos (ID 30930494): “De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, verifica-se que, na origem (autos no 0705285-72.2021.8.07.0018), foram proferidas apenas a decisão de ID 99643778, quando foi determinada a intimação do DF para apresentar a impugnação, e a decisão de ID 106705634, que acolheu a impugnação e homologou os cálculos do DF (...) Nesse quadro, as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar uma decisão diversa e que não consta dos autos originários. Vale ressaltar que o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.016, inciso III, do CPC, exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Sobre o tema, transcrevo, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Diante disso, os agravantes descumpriram típica obrigação processual, impugnar especificamente a decisão e apresentar de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo DF.” Os embargantes alegam, também, que deveria ser oportunizada a regularização das razões recursais, contudo, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. 1. De acordo com o Princípio da Consumação, decorrente da preclusão consumativa, a interposição do recurso exaure a oportunidade processual para se insurgir contra a Decisão. 2. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de conhecimento, porquanto operada a preclusão consumativa. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1120798, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, verifica-se que as razões dos embargos de declaração refletem a insatisfação da parte com a decisão que não conheceu do recurso. Entretanto a irresignação dos embargantes por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3. Trata-se de inovação recursal a alegação, nos embargos de declaração, de teses não arguidas na instância inferior ou em contrarrazões recursais e que não constam no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1319251, 07117699420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.)” Por fim, cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, estarão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora